Tribunal: TJES
Processo: 0012901-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012901-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES. CONSUMIDOR LESADO. DEVOLUÇÃO POSTERIOR DO VALOR. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) contra sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., anulou a penalidade administrativa imposta pelo PROCON/ES no Processo Administrativo nº 0110-008.185-3, fundamentada na alegada satisfação espontânea da pretensão da consumidora lesada. A sentença também condenou o PROCON ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A autarquia estadual recorre da decisão requerendo a manutenção da multa, alegando que o ressarcimento à consumidora se deu apenas após sua intervenção e que foram observados os critérios legais para a fixação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da fornecedora configura infração consumerista passível de sanção, mesmo com posterior devolução do valor ao consumidor; (ii) determinar se o valor da multa aplicada pelo PROCON/ES deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A infração administrativa resta configurada com a negativa inicial da empresa em reparar o dano ao consumidor e a necessidade de atuação do PROCON/ES para viabilizar a solução, independentemente da posterior devolução do valor.

A devolução do montante à consumidora não ocorreu de forma espontânea, mas após provocação administrativa e com descumprimento de proposta anterior, motivo pelo qual foi classificada pelo órgão como “fundamentada não atendida”.

A atuação do PROCON/ES está respaldada no exercício regular do poder de polícia e observou o devido processo legal e os critérios legais de fixação de sanções previstos no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/97.

A recomposição posterior dos danos pode configurar atenuante, mas não exclui a infração administrativa já consumada nem justifica, por si, a anulação da penalidade imposta.

A multa imposta observou os critérios legais quanto à gravidade da conduta, reincidência e porte econômico da empresa, não sendo desarrazoada a aplicação de sanção. Todavia, diante da baixa gravidade da infração, que atingiu, ainda, apenas um consumidor, impõe-se a redução do valor da multa para 50%, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa inicial de atendimento ao consumidor, seguida de solução apenas após intervenção do PROCON, configura infração administrativa, ainda que haja posterior ressarcimento.

A atuação sancionatória do PROCON visa não apenas à reparação individual do consumidor, mas à proteção da coletividade e à repressão de condutas reiteradamente abusivas.

A posterior devolução do valor ao consumidor pode ser considerada como circunstância atenuante, mas não tem o condão de excluir a aplicação da multa.

A dosimetria da sanção administrativa está sujeita ao controle judicial à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24, 25, 26, 28; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16.06.2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 13.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5005557-22.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, ajuizada pela
SAMSUNG ELETR
Ô
NICA DA AMAZ
Ô
NIA LTDA
.

Condenou, ainda,
o PROCON/ES ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa devidamente corrigido.

Em suas razões recursais (ID
9791582
), o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) sustent
ou, em síntese: (a) que a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar que houve satisfação espontânea da pretensão da consumidora, pois a devolução do valor somente ocorreu após provocação administrativa; (b) que a autuação ocorreu após reiterado descumprimento da empresa, apesar de compromisso de ressarcimento não cumprido; (c) que a infração se configura no momento em que há negativa administrativa ao consumidor, independentemente de solução posterior provocada pelo PROCON; (d) que a multa foi aplicada com base nos critérios legais, em especial a Instrução de Serviço nº 019/2008, considerando porte econômico da recorrida, reincidência e ausência de documentação contábil; (e) que a sentença viola o art. 57 do CDC e jurisprudência consolidada sobre a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

Requer, ao final, a reforma da sentença para manter a multa aplicada pelo PROCON.

Contrarrazões
no ID
9791583

pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, a demanda foi proposta pela SAMSUNG com o objetivo de anular a multa administrativa imposta pelo PROCON/ES no Processo Administrativo nº 0110-008.185-3, surgido em razão da reclamação da consumidora Leozilia dos Santos Simoneli, que adquiriu um aparelho celular fabricado pela SAMSUNG e que apresentou problemas. Após o encaminhamento do produto à assistência técnica, o reparo foi negado sob a alegação de mau uso, o que levou a consumidora a buscar o reembolso imediato do valor pago. Diante da ausência de solução, a consumidora formalizou a reclamação junto ao PROCON/ES, que, após a instauração do processo administrativo, aplicou à SAMSUNG uma multa no valor de 19.623 VRTEs, sob o fundamento de práticas infrativas às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Após regular instrução processual, sobreveio a r. sentença, que
acolheu o pedido inicial e anulou a multa administrativa aplicada, fundamentada na premissa de que a empresa teria satisfeito espontaneamente os anseios da consumidora ao promover a devolução da quantia paga pelo aparelho celular defeituoso, destacando, ainda, que a conduta da fornecedora deveria ter implicado o arquivamento do processo administrativo, e que a intervenção judicial se fazia necessária para corrigir a omissão administrativa.

Todavia, tal entendimento não merece prosperar.

Conforme demonstrado nos autos, o ressarcimento do valor pago pela consumidora não ocorreu de forma espontânea
e imediata quando da primeira manifestação da consumidora ou da negativa da assistência técnica
, mas sim após a atuação do PROCON/ES, e ainda com significativo lapso
temporal
transcorrido
, havendo
inclusive descumprimento da proposta inicialmente apresentada pela empresa, situação que levou o órgão a classificar a reclamação como "fundamentada não atendida".

A infração às normas de defesa do consumidor, no caso em tela, caracteriza-se principalmente pela recalcitrância do fornecedor em solucionar o problema de forma
espontânea
e tempestiva, obrigando o consumidor a buscar a tutela dos órgãos administrativos.
Assim, a
negativa inicial de reparo e a subsequente necessidade de intervenção do PROCON/ES para que a Apelada se dispusesse a reembolsar a consumidora já configuram, por si sós, a prática infrativa.

C
onsidera
ndo-se
que a infração se configura no momento em que o fornecedor se recusa a atender tempestivamente a demanda do consumidor,
a atu
ação do PROCON/ES está amparada no exercício regular do poder de polícia administrativa, tendo observado o devido processo legal.

Sobre a penalidade imposta, o Decreto nº 2.181/97, que regulamenta as sanções administrativas previstas no CDC, dispõe no art. 25, III:

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes: [...] III -
ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo
.

É de se verificar, portanto, que mesmo que a empresa tenha posteriormente ressarcido a consumidora, tal conduta pode ser considerada apenas como atenuante da penalidade, e não como fundamento suficiente para sua exclusão, caso contrário a medida estaria prevista como causa excludente da punibilidade.

A posterior composição do litígio individual com a consumidora, embora seja uma conduta desejável, não possui, em regra, o efeito de apagar a infração administrativa já consumada. O poder de polícia exercido pelo PROCON/ES, ao aplicar sanções, não visa apenas à reparação do dano individual do consumidor lesado – o que pode ser buscado também na esfera judicial –, mas, primordialmente, à tutela da coletividade, desestimulando práticas abusivas e reiteradas por parte dos fornecedores e promovendo a educação para o consumo. Permitir que a simples solução do problema individual do consumidor, após a instauração de procedimento administrativo e a intervenção do PROCON/ES, enseje a automática anulação da multa aplicada esvaziaria, em grande medida, a eficácia da atuação dos órgãos de defesa do consumidor.

Tendo em vista a conclusão pela reforma da sentença para restabelecer a validade da multa administrativa, cumpre analisar a questão da sua dosimetria, também abordada pelo Apelante em suas razões recursais.

O PROCON/ES sustenta que a fixação do valor da multa observou os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) e na Instrução de Serviço do PROCON/ES nº 019/2008. Alega, ainda, que a Apelada é empresa de grande porte, reincidente e que não teria fornecido documentos contábeis solicitados para aferição de sua condição econômica.

O controle judicial sobre o valor das multas administrativas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor é limitado à verificação da legalidade e da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à autoridade administrativa na definição do quantum da sanção, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade. No sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON . REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação anulatória ajuizada por empresa, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 405 .000,00 para R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de controle judicial do valor da multa aplicada pelo Procon, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) redimensionar a fixação dos honorários sucumbenciais, observando os critérios do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A sanção pecuniária imposta pelo Procon deve observar o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que exige a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator. No caso, o valor de R$ 405.000,00 mostra-se desproporcional à baixa gravidade da conduta e à vantagem individual auferida pela empresa . 4.
O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos, como o valor de multas aplicadas, sem invadir o mérito administrativo, quando houver violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A redução da multa para R$ 50 .000,00 é adequada, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da infração e a necessidade de garantir o caráter pedagógico da penalidade. 6. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplicam-se os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com as faixas econômicas estabelecidas . O proveito econômico obtido pela empresa perfaz R$ 355.000,00, exigindo a aplicação de 10% sobre o montante até 200 salários-mínimos, e 8% sobre o saldo remanescente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O controle judicial de multas administrativas é legítimo quando se verifica a desproporcionalidade da penalidade, à luz dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sem que isso represente invasão ao mérito administrativo
. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar as faixas econômicas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação dos percentuais adequados a cada faixa. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 57; CPC, art. 85, § 3º e § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.158 .708/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 09 .12.2009; TJES, Apelação Cível, 5005557-22.2022.8 .08.0030, Rel. Marianne Judice de Mattos, 04/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00088481720188080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, necessário rememorar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, já transcrito, bem como reproduzir os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97, que organiza o SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No caso do Processo Administrati
vo nº
0110-008.185-3
, observa-se que foram consideradas na dosimetria
da pena as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que a apelada incorreu em circunstância agravante prevista no inciso I do art. 26 do Decreto 2.181/97 (reincidência), bem como seu porte econômico estimado – sendo importante salientar quanto ao ponto que a Apelada não forneceu seu balanço patrimonial/contábil quando solicitada pelo órgão consumerista, o que poderia ter influenciado na aferição de seu porte econômico para fins de fixação da multa em valor eventualmente menor.

No presente caso, em que pese o órgão de proteção consumerista ter observado os critérios pré-estipulados na legislação para fixação do valor da multa, o
quantum
demonstrou-se desarrazoado face a infração praticada, de baixa gravidade e que atingiu apenas um consumidor, pelo que a redução
em 50% (cinquenta por cento), perfazendo
a multa 9.811,
5
VRTE, com
total
aproximado
atual

de R$
46.285,75
(
quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos), se mostra condizente com os critérios elencados pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Federal nº 2.181/1997
e

mais adequad
o
à realidade dos aut
os, pois atenta-se à finalidade e ao caráter da sanção sem descuidar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de embargos à execução propostos por Banco Bradesco S/A, reduziu multa aplicada pelo Procon de Serra de R$ 27.173,00 para R$ 13.586,50. O Município sustenta que a redução da multa em 50% desestimula o cumprimento da legislação consumerista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa aplicada pelo Procon de Serra observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) determinar se a multa deve ser mantida em seu valor original ou reduzida de maneira diversa da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR
A atuação do Procon, ainda que legítima no exercício de seu poder de polícia, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Judiciário revisar a sanção imposta, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo. No caso concreto, a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal
confirmam a possibilidade de redução da multa quando desproporcional à infração, desde que atendido o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sanção administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a infração é de baixa gravidade. A redução da multa em 50% se mostra adequada para atender à finalidade punitivo-pedagógica, sem desrespeitar os limites legais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/06/2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 13/12/2022. Data: 21/Oct/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002011-07.2019.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
pa
ra reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, restabelecendo a validade e exigibilidade da multa administrativa imposta
pelo PROCON/ES
à SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA no bojo do Processo Administrativo nº 0110-008.185-3, e acolhendo o pedido subsidiário para reduzir o valor da multa aplicada para
9.811,
5
VRTE.

Em razão do parcial provimento do recurso, inverto os ônus de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Pedindo vênia à divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, ACOMPANHO o voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos apresentados na inicial, restabelecendo a validade e exigibilidade da multa administrativa questionada, e acolhendo o pedido subsidiário para reduzir o valor da multa aplicada para 9.811,5 VRTE. É como voto.

VOTO - ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA

Conforme culto voto divergente, observa-se dos autos que a penalidade de R$ 46.285,75 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) estabelecida pelo e. relator, correspondente a 9.811,5 VRTEs (Decreto nº 5.903-R que fixou a VRTE em R$ 4,7175), se apresenta elevada.

Acompanho do voto da Desa. Debora Correia da Silva.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012901-02.2018.8.08.0024

APTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

APDA: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, proferido na presente Ação Anulatória de Multa Administrativa, promovida por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
contra o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)
, que foi julgada procedente na origem para anular a multa no valor de 19.623 VRTEs (R$ 92.571,50), decorrente do processo administrativo nº 0110-008.185-3,
aplicada em razão da demora na restituição de valor pago por consumidora em um aparelho de celular defeituoso
.

Em seu voto condutor, entendeu o Relator por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, restabelecendo a validade e exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/ES à SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e, acolhendo o pedido subsidiário da apelada, reduzir o valor da penalidade para 9.811,5 VRTEs (R$ 46.285,75).

Após a devida análise da questão, peço vênia ao Relator para, divergindo em parte de seu voto, reduzir o valor da penalidade aplicada à Apelada.

Em que pese acompanhar o Ilte. Relator no entendimento de que a multa não deve ser afastada, dada a necessidade da consumidora procurar o Procon Estadual para obter seu direito, observa-se dos autos que a penalidade de
R$ 46.285,75 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, correspondente a 9.811,5 VRTEs (Decreto nº 5.903-R que fixou a VRTE em R$ 4,7175), foi aplicada a autora/apelada em razão da reclamação de uma única consumidora, onde alega negativa na devolução do valor pago por um celular defeituoso, restituição esta que ocorreu no curso do processo administrativo, encerrando a questão por parte da consumidora.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que a penalidade aplicada deve ser reduzida do valor original (19.623 VRTEs - R$ 92.571,50) não para o montante de 9.811,5 VRTEs (R$ 46.285,75) estabelecido no voto condutor, mas para
10% dez por cento da penalidade inicialmente estipulada, o que corresponde a 1.962 VRTEs (R$ 9.255,73 - nove mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos)
.

Sobre o tema em debate trago os precedentes desta Câmara que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido.(Data:
11/Sep/2023
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0038461-82.2014.8.08.0024 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (Data:
03/May/2023
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0034948-67.2018.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data:
08/Mar/2023
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 0021668-69.2014.8.08.0347 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa) (g.n.)

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilte. Relator, entendo por divergir parcialmente de seu voto, para fixar a penalidade aplicada pela Autarquia estadual em
1.962 VRTEs (R$ 9.255,73 - nove mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos).

É como voto Sr. Presidente.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.